Tribunal: STF
Processo: ARE 1306522
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto pela União, pela alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EMPRESAS QUE VENDEM PRODUTOS PARA OUTRAS NA MESMA LOCALIDADE. DESONERAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3) 2. À luz da interpretação conferida por esta Corte ao Decreto-Lei n. 288/1967, a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, não incidindo sobre tais receitas a contribuição social do PIS nem da COFINS. 3. O acórdão recorrido atuou em perfeita harmonia com a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o benefício fiscal conferido à Zona Franca de Manaus alberga as operações realizadas no âmbito de tal região, afastando, nesses casos, a incidência da Contribuição do PIS e da COFINS sobre o faturamento ou receitas auferidas, não havendo que se falar em distinção quanto às vendas realizadas a pessoas físicas ou jurídicas, não contemplada na disciplina específica dessas contribuições. 4. Agravo interno desprovido”. 
    A parte recorrente sustenta que houve ofensa aos artigos 93, IX; 97 e 150, II, do texto Constitucional.
    Alega afronta ao artigo 93, IX, da CF/88, por suposta ausência de fundamentação no acórdão recorrido, que não teria se manifestado sobre as razões da não aplicação do art. 2º, §1º, da Lei 10.996/04 e art. 5º-A, da Lei 10.865/2004.
    Aduziu, que houve violação ao princípio da reserva de plenário, uma vez que o órgão fracionário teria afastado os regramentos normativos contidos nos artigos 2º, § 1º da Lei n. 10.996/2004 e 5º-A da Lei n. 10.637/2002, com a redação dada pela Lei n. 10.865/2004, sem declarar a sua inconstitucionalidade. 
    Por fim, alegou que houve violação ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/88, pois não seria possível dispensar tratamento equivalente a pessoas em situações distintas.
    É o relatório.
    Decido.
    Não merece prosperar o recurso.
    Inicialmente, no que se refere a alegação de afronta ao artigo 93, IX, da CF/88, registro esta Corte ao apreciar o AI 791.292, que deu origem ao tema 339 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que: 
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    É o que ocorre no caso dos autos em que as decisões recorridas estão devidamente fundamentadas.
    Ademais, cumpre destacar que o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento fixado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do tema, mantendo o acórdão recorrido. 
    Desse modo, resta nítido que a discussão acerca da venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivaler à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, não incidindo sobre tais receitas a contribuição social do PIS e nem da COFINS, sem distinção quanto às vendas realizadas a pessoas físicas ou jurídicas dentro do referido território, exsurgiu no tribunal de origem.
    Sendo assim, aplica-se ao presente caso diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão surgiu no Tribunal de origem, ante o instituto da preclusão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1288952 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 04/02/2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Conselho regional de classe. Cobrança de anuidade. Filial. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1248291 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 06/07/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente